Tribunal: STF
Processo: HC 69911
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
PROFERIDA POR MAGISTRADO VITALICIO.
          I.  -   Sentença  condenatória   proferida  por  magistrado
vitalicio  na  substituição  do  titular  da  Vara.  Inocorrencia  de
irregularidade.
          II. - H. C. indeferido.